Tribunal: TJES
Processo: 5003803-15.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003803-15.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: DAUTH NUNES CORREIA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003803-15.2025.8.08.0006

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: DAUTH NUNES CORREIA

SENTENÇA: FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
Recurso inominado contra sentença que anulou contrato de Emprestimo Consignado (RMC). O banco recorrente sustenta a validade da contratação via biometria facial. Contudo, a prova técnica de "selfie" é insuficiente para demonstrar o cumprimento do dever de informação clara e precisa sobre a modalidade de crédito contratada, especialmente no caso de consumidor idoso que acreditava contratar empréstimo consignado comum. A imposição de dívida impagável e cíclica fere a boa-fé objetiva e os preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Sentença confirmada.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário e fixou restituição simples dos valores descontados, após compensação com a quantia creditada.
2. A parte autora sustenta que não contratou empréstimo consignado e que sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário. A instituição financeira afirma a regularidade da contratação, com apresentação de biometria facial e comprovante de transferência bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a regular contratação de cartão consignado com realização de telesaque, apta a legitimar descontos em benefício previdenciário, bem como se é devida a restituição dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
5. Negada a contratação, incumbe à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme art. 373, II, do CPC.
6. A simples juntada de biometria facial e comprovante de transferência não demonstra, de forma inequívoca, a anuência livre e informada do consumidor quanto à contratação de cartão consignado, modalidade distinta do empréstimo consignado comum.
7. Inexiste prova de que o consumidor tenha sido adequadamente informado sobre encargos, juros, número de parcelas e natureza rotativa do crédito. O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC não se satisfaz com cláusulas genéricas.
8. A ausência de contrato assinado com cláusulas claras e destacadas, aliada à inexistência de prova de utilização do cartão para compras, evidencia vício de consentimento e desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
9. Configurada a nulidade do ajuste, impõe-se a cessação dos descontos e a restituição simples dos valores pagos, com compensação da quantia efetivamente creditada, para evitar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incumbe à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, a contratação válida de cartão consignado quando o consumidor nega o vínculo. 2. A ausência de prova da anuência livre e informada quanto à natureza rotativa do crédito enseja a nulidade do contrato e a restituição simples dos valores descontados, com compensação da quantia efetivamente recebida.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14 e 51, IV; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A
. em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
DAUTH NUNES CORREIA.

Na petição inicial, a parte autora sustenta que jamais contratou empréstimo consignado junto à instituição ré, afirmando que foram realizados descontos mensais de R$17,98 em seu benefício previdenciário, sem sua autorização. Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 17996969 e 17996970.

Conheço
do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/1995).

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença merece ser mantida
.

A controvérsia restringe-se à verificação da validade da contratação do empréstimo consignado impugnado pela parte autora e, por conseguinte, à responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados em benefício previdenciário.

O caso em tela versa sobre relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente diante da vulnerabilidade da autora. A responsabilidade civil adotada pelo CDC é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14). Assim, comprovado o dano e o nexo de causalidade, configura-se o dever de indenizar, independentemente de culpa.

No que tange à alegada regularidade da contratação, sustenta a recorrente ter apresentado instrumento contratual válido, afirmando que a parte autora tinha plena ciência das condições pactuadas.

Todavia, na hipótese dos autos em que o consumidor nega a própria contratação, o ônus probatório desloca-se de forma inequívoca à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Não basta a simples juntada de documento unilateralmente produzido ou de instrumento contratual desacompanhado de elementos que evidenciem, de maneira segura, a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

Tratando-se de contrato de empréstimo consignado com descontos incidentes diretamente sobre benefício previdenciário — verba de natureza alimentar — exige-se da instituição financeira diligência redobrada na formalização do negócio jurídico, com comprovação robusta da anuência livre, consciente e informada do contratante. A ausência de demonstração inequívoca da contratação válida impede o reconhecimento da regularidade do ajuste, não se desincumbindo a recorrente do encargo probatório que lhe competia.

No tocante ao cumprimento do dever de informação, a recorrente invoca o art. 6º, III, do CDC, alegando que o contrato continha cláusulas claras e ostensivas.

Contudo, o dever de informação não se satisfaz com a mera existência de cláusulas redigidas em instrumento contratual. Impõe-se que o fornecedor comprove que tais informações foram efetivamente transmitidas ao consumidor de forma adequada, clara e compreensível, assegurando-lhe plena ciência das condições do negócio, especialmente quanto a juros, encargos, número de parcelas e valor total da contratação.

No caso concreto, a simples ausência de insurgência imediata contra descontos realizados em benefício previdenciário não pode ser interpretada automaticamente como concordância com a contratação, sobretudo quando se discute a própria existência do vínculo negocial. A inércia, por si só, não traduz manifestação positiva de vontade, tampouco configura comportamento contraditório apto a atrair a incidência dos referidos institutos. A aplicação dessas teses exige situação fática consolidada e confiança legítima fundada em conduta ativa do titular do direito, o que não se verifica nos autos.

A simples apresentação de biometria facial e comprovante de transferência bancária não supre a ausência de contrato assinado com cláusulas destacadas que expliquem a diferença entre o empréstimo consignado comum (parcelas fixas) e o cartão consignado. Não há prova de que o autor tenha utilizado o cartão físico para compras; o que houve foi um "telesaque", técnica utilizada para simular um empréstimo mas com os encargos de cartão.

O art. 51, IV, do CDC, considera nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé. A imposição de um crédito rotativo a quem buscava parcelas fixas é o arquétipo da desvantagem exagerada.

Portanto, a nulidade do contrato é medida que se impõe, mantendo-se a determinação de cessação dos descontos e a restituição simples do que foi pago a maior, após a correta compensação com o valor que o autor efetivamente recebeu em sua conta, para evitar o enriquecimento ilícito.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)